Tribunal: TJMT
Processo: 1034108-34.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa. Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer. Erro material no acórdão. Gratuidade de justiça indeferida. Suspensão indevida da exigibilidade dos honorários. Correção do vício. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e majorou honorários advocatícios, tendo consignado, por equívoco, a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial sob fundamento de gratuidade de justiça, embora esta tenha sido previamente indeferida.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, diante da inexistência de concessão de gratuidade de justiça à parte sucumbente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a ponto relevante não apreciado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Configura erro material a inserção, no dispositivo do acórdão, de determinação incompatível com os elementos objetivos dos autos, especialmente quando há registro expresso de indeferimento da gratuidade de justiça e comprovação do recolhimento do preparo recursal.
5. A suspensão da exigibilidade da verba honorária, prevista no art. 98, § 3o, do CPC, pressupõe a concessão do benefício da gratuidade, inexistente no caso, impondo-se a adequação do julgado à realidade processual.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material, excluindo a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, mantidos os demais termos do acórdão.
Tese de julgamento:
“1. A menção à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, quando inexistente concessão de gratuidade de justiça, configura erro material passível de correção por embargos de declaração.
2. A correção de erro material não implica rediscussão do mérito, limitando-se à adequação do julgado aos elementos constantes dos autos.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.987.106/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 03.05.2022; STJ, AREsp no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 27.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034108-34.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE DE LIMA VELOSO - CPF: 017.350.061-73 (EMBARGANTE), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), WAGNER APARECIDO BATISTA GONZAGA - CPF: 703.863.151-91 (EMBARGADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), WILLIAM RODRIGUES DIAS NETO - CPF: 010.290.391-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração.

Ação de obrigação de fazer. Erro material no acórdão. Gratuidade de justiça indeferida. Suspensão indevida da exigibilidade dos honorários. Correção do vício. Embargos acolhidos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação e majorou honorários advocatícios, tendo consignado, por equívoco, a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial sob fundamento de gratuidade de justiça, embora esta tenha sido previamente indeferida.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, diante da inexistência de concessão de gratuidade de justiça à parte sucumbente.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a ponto relevante não apreciado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
Configura erro material a inserção, no dispositivo do acórdão, de determinação incompatível com os elementos objetivos dos autos, especialmente quando há registro expresso de indeferimento da gratuidade de justiça e comprovação do recolhimento do preparo recursal.

5.
A suspensão da exigibilidade da verba honorária, prevista no art. 98, § 3o, do CPC, pressupõe a concessão do benefício da gratuidade, inexistente no caso, impondo-se a adequação do julgado à realidade processual.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material, excluindo a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento
:

“
1. A menção à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, quando inexistente concessão de gratuidade de justiça, configura erro material passível de correção por embargos de declaração.

2. A correção de erro material não implica rediscussão do mérito, limitando-se à adequação do julgado aos elementos constantes dos autos.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 1.987.106/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 03.05.2022; STJ,
AREsp
no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
LUCAS HENRIQUE DE LIMA VELOS
O

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
351618351
), o qual, à unanimidade de votos,
negou

provimento
ao recurso
interposto
pel
o embargado
contra sentença proferida pelo
juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, autos no 1034108-34.2020.8.11.0041.

A embargante aponta
erro material no acórdão
.
Sustenta que, ao majorar os honorários advocatícios, o acórdão consignou a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. Contudo, aponta que a gratuidade foi expressamente indeferida em decisão anterior e que o apelante efetivamente recolheu o preparo recursal. Pede a correção do vício para que conste a exigibilidade imediata da condenação sucumbencial.

A parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 354957373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado, uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”
(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega erro material quanto à concessão da gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
“erro material é aquele decorrentede evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão”

(STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022).

Os embargos comportam acolhimento.

No caso em apreço, verifica-se a ocorrência de erro material evidente na parte final do voto condutor do acórdão embargado.

Da análise dos autos, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante foi indeferido
, nos termos da decisão constante em ID 335173892. Ainda, o r
elatório do acórdão embargado registrou expressamente:
“Preparo recursal recolhido (ID 338230866)”
. Tal fato confirma que o apelante, ora embargado, não litiga sob o benefício da justiça gratuita, tendo inclusive efetuado o pagamento das custas para o processamento de seu recurso.

Todavia, ao fixar os honorários recursais no dispositivo do voto, constou equivocadamente:
“Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em favor dos patronos do apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado,
mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante (art. 98, § 3o, CPC)
”.
(grifo nosso)

Essa determinação de suspensão da exigibilidade revela-se contraditória com a realidade fática processual atestada no próprio relatório do julgado. Tratando-se de erro material objetivo, decorrente de equívoco na redação final do dispositivo, impõe-se a sua correção para adequar o comando judicial aos elementos constantes dos autos.

Portanto, acolho a pretensão do embargante para sanar o vício apontado, excluindo a menção à gratuidade de justiça e à suspensão da exigibilidade da verba honorária.

Ante todo o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado, retificando a parte final do dispositivo do acórdão embargado (ID 351618351), que passará a ter a seguinte redação:

“Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em favor dos patronos do apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado”.

No mais, mantém-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026